Tribunal: TJBA
Processo: 8021960-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021960-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: KELLY CHRISTINE SANTOS MASCARENHAS MENDES

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. EVOLUÇÃO INCERTA DA PATOLOGIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu à parte autora o benefício de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença. A autarquia previdenciária sustenta a inexistência de redução permanente da capacidade laborativa e, portanto, a improcedência do pedido de implantação do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais cumulativos para a concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e a jurisprudência consolidada no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e somente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresentar redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

O STJ, no julgamento do REsp 1.108.298/SC (Tema 213), fixou que os requisitos para concessão do auxílio-acidente são cumulativos, exigindo: (i) nexo causal entre a atividade e a lesão; e (ii) redução permanente da capacidade laboral.

O laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade total e temporária, sem qualquer indicação de sequela ou redução definitiva da capacidade de trabalho da autora.

A patologia psiquiátrica diagnosticada (Transtorno de Ansiedade Generalizada) apresenta evolução incerta, o que inviabiliza a concessão antecipada do auxílio-acidente.

Diante da ausência de sequela consolidada e permanente, inexiste direito adquirido à percepção do auxílio-acidente, devendo ser afastada sua concessão de forma antecipada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.298/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06.08.2010 (Tema 213).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021960-18.2024
.8.05.0001, sendo apelante o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelado
KELLY CHRISTINE SANTOS MASCARENHAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06